Tribunal: TJDFT
Processo: 0007415-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007415-54.2017.8.07.0006 RECORRENTE: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVANTE VÍTIMA IDOSA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME. INICIAL FECHADO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo a sentença trazido a análise das provas constantes dos autos e a indicação dos elementos de convicção utilizados pelo Juízo para concluir pela condenação dos acusados, não se vislumbra nulidade da sentença por carência de fundamentação. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão de prova oral quanto documental, todas no sentido de que os réus usaram o cartão da vítima para compras diversas sem sua ciência e anuência. 3. Quando a fraude é empregada para subtrair o objeto da vítima sem que ela perceba estamos diante de furto mediante fraude e não estelionato, caso em que a vítima ludibriada entrega voluntariamente o objeto. 4. As circunstâncias judiciais podem ser valoradas em desfavor do réu desde que devidamente fundamentadas. Não havendo justificativa idônea impõem-se o afastamento do aumento de pena respectivo. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 6. A multirreincidência específica aliada aos maus antecedentes e a circunstâncias judiciais negativas justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar as penas impostas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 177 do Código Penal, sustenta insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de estelionato; b) artigo 33 do mesmo diploma legal, afirmando ter direito ao regime inicial menos gravoso, qual seja, o regime semiaberto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 177 e 33, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c” do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003